Tribunal: TJDFT
Processo: 0704018-25.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO CONSTITUTIVO (ART. 373, I, CPC). IMPOSSIBILIDADE DE AFERIR A REAL DINÂMICA DO EVENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação cível interposta em ação de reparação de danos contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, ante a ausência de lastro mínimo probatório a demonstrar a veracidade da versão apresentada.
2. No caso, o autor/apelante atuou de forma deficitária no que se refere à produção de prova, pois os documentos colacionados não agregam qualquer informação relevante no sentido de esclarecer a dinâmica do acidente e apurar quem foi o responsável pela colisão. Isso, pelo fato de a versão de uma das partes se contrapor à apresentada pela outra.
3. Dessa forma, verifica-se que o autor/apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, CPC), visto que versões conflitantes não afastam a necessidade de esclarecer, efetivamente, a dinâmica do acidente de trânsito e a conduta praticada pelos envolvidos.
4. À míngua de prova cabal que pudesse elucidar quem teria dado causa ao acidente, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.
5. Recurso conhecido e desprovido.